Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “AUSÊNCIA”. NOTIFICAÇÃO INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC.
1. Para o ajuizamento de ação de busca e apreensão de bem dado como garantia em alienação fiduciária, não se admite a comprovação da mora pelo mero envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, sem que este, ou mesmo terceira pessoa, haja recebido, como na hipótese dos autos, em que a entrega não foi realizada pelo fato do destinatário se encontrar AUSENTE.
2. Recurso conhecido e não provido.